Tribunal: TJSP
Processo: 2221212-93.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Ação rescisória de acórdão. Despesas condominiais. Acórdão resciendo que deu parcial provimento ao recurso do ora réu, para aplicar o prazo prescricional de dez anos, pois o condomínio não possui convenção para cobrança das taxas condominiais. Alegação de que o prazo prescricional seria de cinco anos. Não acolhimento. Condomínio de fato. Condomínio autor réu que não possui registro de convenção

Ementa:
Ação rescisória de acórdão. Despesas condominiais. Acórdão resciendo que deu parcial provimento ao recurso do ora réu, para aplicar o prazo prescricional de dez anos, pois o condomínio não possui convenção para cobrança das taxas condominiais. Alegação de que o prazo prescricional seria de cinco anos. Não acolhimento. Condomínio de fato. Condomínio autor réu que não possui registro de convenção condominial. Inteligência do art. 966 do CPC. Rol taxativo que deve ser observado, sob pena de alterar a ação rescisória em recurso para rever decisão que já está sob o amparo da coisa julgada. Mero inconformismo da parte autora. Situação fática e jurídica que não se insere nas hipóteses legais de cabimento da ação rescisória. Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I e art. 330, inc. I, ambos do CPC.